Tribunal: TJDFT
Processo: 0723520-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA, AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DA PARTE AUTORA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COBRANÇA CONTRA EX-SÍNDICO. OMISSÃO NA ENTREGA DA DIRF DO CONDOMÍNIO. MULTA FISCAL E HONORÁRIOS CONTÁBEIS. RESPONSABILIDADE DO SÍNDICO AO REEMBOLSO DOS CUSTOS ASSUMIDOS PELO CONDOMÍNIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECOTE DE EXCESSO POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença exarada em ação de cobrança ajuizada por condomínio contra ex-síndico, pela qual o requerido foi condenado o ao ressarcimento de valores comprovadamente desembolsados pela coletividade condominial, decorrentes de multa fiscal e contratação de serviços contábeis, em razão da não entrega da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) referente ao ano-calendário de 2017. A sentença condenou o réu ao pagamento do importe de R$ 2.147,27 a título de multa e da quantia de R$ 1.167,72 pelos honorários contábeis, acrescidos de correção e juros.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há litispendência com ação de exigir contas em curso; (ii) estabelecer se há nulidade pela ausência de capacidade postulatória do advogado do condomínio; (iii) determinar se há ausência de interesse processual da parte autora em razão de suposta nulidade da assembleia condominial; (iv) analisar a existência de cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (v) no mérito, apurar a responsabilidade do síndico pelos prejuízos decorrentes da omissão na entrega da DIRF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente a tríplice identidade exigida pelo artigo 337 do Código de Processo Civil, não se configura litispendência entre a presente ação de cobrança e a ação de exigir contas mencionada pelo requerido, uma vez que, conquanto tenham as mesmas partes litigantes, possuem objetos e causas de pedir distintos, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.
4. Apresentada a procuração outorgada pela representante legal da pessoa jurídica legitimamente investida na função de síndica do condomínio, eleita em assembleia, não há que se falar em ausência de capacidade postulatória.
5. Afasta-se a alegação de ausência de interesse de agir, haja vista que o condomínio demonstrou a necessidade, utilidade e adequação do pedido de ressarcimento, sendo incabível discussão sobre eventual nulidade da assembleia em sede incidental.
6. É lícito ao magistrado o indeferimento da produção de provas consideradas irrelevantes ou protelatórias, sendo o destinatário das provas e responsável por zelar pela eficiência processual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6.1. A ausência de oitiva de testemunhas não configura cerceamento de defesa, notadamente porque as partes dispensaram a produção de prova oral e os documentos probatórios apresentados são suficientes para formação do convencimento do juízo.
7. A responsabilidade do síndico pela entrega da DIRF, obrigação acessória legal do condomínio, decorre dos deveres fixados no art. 1.348 do CC, da convenção e do regimento interno, sendo incontroverso que o apelante exercia a função à época do vencimento da obrigação fiscal.
8. O contrato com empresa de contabilidade não afasta a responsabilidade do síndico de supervisionar os serviços prestados, especialmente em se tratando de emissão de declaração fiscal de caráter obrigatório e com prazo legal para ser entregue.
9. A conduta omissiva do apelante contribuiu diretamente para a aplicação da multa fiscal e para a consequente necessidade da contratação de serviço contábil, configurando nexo de causalidade suficiente à responsabilização civil, nos termos do art. 186 do Código Civil.
10. O valor pago pelo condomínio para contratação de serviço contábil com vistas à regularização fiscal não se mostra excessivo, porquanto demonstrado que está dentro dos parâmetros de mercado, conforme orçamentos colacionados aos autos pelo autor.
11. Constatado julgamento ultra petita em virtude da condenação do réu em valor superior ao pleiteado na petição inicial e efetivamente pago pelo condomínio a título de multa, procede-se ao decote do excesso.
12. A multa por litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa da parte para alterar a verdade dos fatos ou criar embaraços ao processo. No caso, o recorrente exerceu seu direito de defesa de forma legítima, sem intenção maliciosa, motivo pelo qual não há razão para aplicação da penalidade requerida pelo apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelação cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida. Sentença parcialmente reformada de ofício em decorrência de vício ultra petita. Honorários majorados.
Teses de julgamento:
1. A responsabilidade do síndico por omissões fiscais durante sua gestão decorre do dever legal de supervisionar as obrigações acessórias do condomínio, não sendo elidida pela contratação de serviços contábeis de assessoria.
2. O julgamento ultra petita deve ser corrigido mediante decote do excesso, para ajustar a condenação aos limites do pedido inicial.